Tribunal: STF
Processo: Rcl 70298
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rhodia Brasil S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo 1001927-08.2016.5.02.0433, por suposta violação aos incisos II e XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal e ao artigo 453 da CLT.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 5-7):



    "Nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001927-08.2016.5.02.0433, o reclamado foi contratado pela reclamante de 21/01/1985 a 26/03/1999, quando exercia a função de "Chefe de Seção de Estiragem", tendo sido readmitido pela reclamante em 19/04/1999 para exercer as funções de "Chefe de Seção Fabricação Têxtil II”, tendo sido dispensado em 31.03.2016, quando exercia a função de "Supervisor de Produção”.



    O reclamante requereu, em resumo, a declaração da unicidade contratual e o pagamento resultante do prêmio de turno de revezamento.



    A r. sentença de 1º grau, ao analisar o processo, entendeu por afastar a unicidade contratual pretendida pelo reclamado, analisando a existência de um período sem trabalho entre os dois contratos de trabalho, o período de 26/03/1999 a 19/04/1999, bem como, que houve o pagamento das verbas rescisórias referentes ao primeiro contrato, perfazendo a devida indenização legal.



    Da decisão, o reclamado interpôs recurso ordinário, resultando no v. acórdão proferido pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que concluiu pela reforma do julgado de origem, entendendo pelo cabimento da Portaria do MTE nº 384/1992, que "considera-se fraudulenta a rescisão seguida de recontratação ou de permanência do trabalhador em serviço quando ocorrida dentro dos noventa dias subsequentes à data em que formalmente a rescisão se operou” , concluindo que o fato da empresa efetuar o pagamento das verbas rescisórias referentes ao primeiro contrato, por si só, não afastaria o reconhecimento da unicidade, visto que este pagamento não se adequaria ao termo “indenização legal” tratado pelo artigo 453 da CLT, que estabelece:



    (...)



    No caso, no entendimento da 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, “a indenização legal a que se refere o mencionado artigo, sob a nossa ótica, é a antiga indenização por tempo de serviço, prevista no mesmo capítulo, e não o simples pagamento de verbas rescisórias com o levantamento dos depósitos do FGTS.” (grifo e destaque nossos).



    Do v. Acórdão Regional, houve a oposição de Embargos de Declaração tratando da ocorrência de omissão no julgado, sendo os embargos conhecidos e, no mérito,



    parcialmente providos, apenas para acrescer a decisão o teor do acórdão divergente, mantendo-se o julgado por concluir não haver qualquer omissão no entendimento.



    Houve a interposição de recurso de revista, o qual foi obstado por aplicação da Súmula n. 126 do Tribunal Superior do Trabalho, seguindo-se do correspondente agravo de instrumento que igualmente não foi conhecido, mantendo a negativa de seguimento do recurso de revista, aplicando os termos das Súmulas 279 e 636 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, com amparo nos artigos 897-A da CLT, 1.022, inciso II, §1º, inciso II, 489, inciso II e §1º, incisos I e IV, todos do CPC, para tratar de um nítido distinguishing das Súmulas 279 e 636 do E. Supremo Tribunal Federal, pois não há no presente caso a necessidade de análise de norma infraconstitucional visto que não existe, em nosso ordenamento jurídico, qualquer norma legal expressa que defina indenização legal e que reconheça o vínculo de emprego único entre empregado e empregador, cenário em que foi imposta a reclamante uma obrigação sem amparo legal, violando, sem sombra de dúvidas, o artigo 5º, II da Constituição Federal."



    Sustenta que "efetivado o recebimento das verbas rescisórias ao fim do vínculo empregatício, a existência de contratação com quase 01 (um) mês de hiato não enseja o reconhecimento de unicidade contratual, se não demonstrada fraude voltada à supressão de direitos do trabalhador (artigo 9º da CLT), até porque o Prêmio por Turno de Revezamento não deixou de ser pago, mas sim, INTEGROU o salário do trabalhador face a existência de negociação coletiva" (eDoc 1, p. 9).



    Aduz que "o pagamento da multa fundiária afasta a incidência da regra geral da unicidade contratual, enquadrando-se a hipótese dos autos na exceção prevista no artigo 453 da CLT, não existindo qualquer base legal expressa para concluir pela adoção do entendimento adotado pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região, que levasse à interpretação extensiva do texto vigente na lei (que jamais restringiu qual seria a referida indenização legal), ocasionando franco conflito de competência com este E. Supremo Tribunal Federal, já que não seria possível ao Regional estender a interpretação da norma legal restritiva (por ocasionar obrigações) a temas que o legislação deixou de prever expressamente, o que revela afronta clara ao princípio da legalidade e da separação dos poderes (artigos 2º e 5º, II, da Constituição Federal)" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "seja julgada procedente a presente Reclamação, para confirmar a autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal e cassar o acórdão que está em desacordo com a disposição dos incisos II, XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal, e artigo 453 da CLT" (eDoc 1, p. 14).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No caso concreto, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta direta a dispositivos constitucionais, a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 63.931-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 06.03.2024)



    "RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 48.815-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.10.2022)  



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. JULGADOS SEM CARÁTER VINCULANTE. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). TEMA 1.199. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte também é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando visa garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores, o que não ocorreu no caso em análise. III – A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV – Agravo regimental desprovido." (Rcl 68.364-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 27.06.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente